Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-32.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 706.365.241-91 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), VIVIANE MATIAS DA SILVA AVELAR - CPF: 948.962.081-53 (RECORRIDO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003362-32.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:

ROGERIO RODRIGUES FREITAS

Recorrido:

VIVIANE MATIAS DA SILVA AVELAR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA MOTIVADA POR INFUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. ABUSO COMETIDO. FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que o Recorrente
ROGERIO RODRIGUES FREITAS
postula indenização por danos morais, em razão de suposta denunciação de abuso sexual contra o próprio filho.

2.

Verifica-se dos autos que, em decorrência da acusação de abuso sexual contra o próprio filho, o autor teria sofrido
constrangimento, a ponte de sua reputação ter sido humilhada; aduz ainda que ficou impedido de buscar seus filhos menores (Heitor e Cecília), já que havia contra ele medida protetiva de urgência.

4.
A requerida, por sua vez, sustenta que em nenhum momento acusou dolosamente o pai de seus filhos, mas que o fez por acreditar veementemente na prática delituosa.

5.
Diante do arquivamento do boletim de ocorrência, não há provas inequívocas da suposta denunciação, pois os fatos não restaram comprovados.

6.

Não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

7.
Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser reformada.

8.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
ROGERIO RODRIGUES FREITAS
postula indenização por danos morais, em razão de suposta denunciação de abuso sexual contra o próprio filho.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Em relação ao recurso do Recorrente, conheço-o, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

In casu
, o Requerente busca a indenização a título de danos morais, por denunciação caluniosa e instauração de boletim de ocorrência, uma vez que sua ex-
companheira
lhe atribuiu a prática de ilícito penal contra os filhos do ex-casal.

Analisando as provas produzidas neste feito, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido, uma vez que evidenciada a temeridade na denunciação e instauração de procedimento investigativo, o qual não concluiu pela ocorrência do crime, além de que as denúncias e os crimes imputados ao requerente abalaram sua imagem e honra.

Ademais, foram feitos estudos por equipe especializada, os quais concluíram que não havia
“
elementos de convicção sobre suposto abuso sexual praticado pela figura paterna ou outra pessoa”
– sic.

Entendo que não há que se falar em simples exercício do direito ou ausência de dano moral, pois o próprio percalço enfrentado durante esse tempo todo do procedimento já se manifesta sofrível psicologicamente.

Isso porque a recorrida não apenas se limitou a dizer meras declarações em desfavor do Recorrente, mas sim lhe imputou um crime de extrema gravidade, como o de estupro de vulnerável, o que rendeu uma investigação criminal, que ao final não restou comprovada a suposta prática delitiva.

Nos termos do art. 186, do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Com efeito, restando configurado o ato ilícito, emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Nesse contexto, o valor a título de danos morais a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, arbitro o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023